Tribunal: STF
Processo: RE 1360106
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1-2, Vol. 12): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ADI 4.876/DF – MODULAÇÃO DOS EFEITOS: PROSPECTIVOS – ESTABILIDADE – INDENIZAÇÃO: NÃO CABIMENTO. 



    1. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.876/DF, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou parcialmente inconstitucional o art. 7º da Lei Complementar estadual mineira nº 100/2007, que tornou servidores titulares de cargo de provimento efetivo sem realização de concurso público.



    2. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) 4.876/DF, o STF modulou os efeitos da decisão definitiva, aplicando-os, de forma prospectiva, para dali a 12 (doze) meses, preservando, ainda, as situações jurídicas já consolidadas com aposentadoria ou preenchimento de seus requisitos.



    3. O cumprimento de decisão prolatada em ADI, que vincula o Judiciário e a Administração Pública, em observância ao interesse público e preservação dos mandamentos constitucionais, não gera direito a indenização, notadamente porque o servidor não possuía direito à estabilidade.



    APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – SERVIDOR EFETIVADO: LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 – ADI 4.876/DF – FGTS – RECURSO REPETITIVO STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REPERCUSSÃO GERAL – STF. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do RESp 1.806.087/MG, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que “Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado”.



    2. O STF declarou inconstitucional a norma que estipulava o prazo trintenário da prescrição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com modulação dos efeitos para que aplicação do prazo reduzido de 5 (cinco) anos a partir do julgamento (ARE 709212/DF).



    APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO ILÍQUIDA.



    1. Havendo sucumbência recíproca e não equivalente entre as partes, os honorários serão distribuídos de forma proporcional à sucumbência de cada uma.



    2. Ilíquida a condenação, os honorários são fixados por ocasião da liquidação do julgado (art. 85, §4º, II do CPC).”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 181-187, Doc. 3), foram rejeitados (Doc. 5).



    No RE (Doc. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXV e XXXVI; e 7º, XXIX, da Constituição Federal, pois, embora o acórdão recorrido tenha deferido o pagamento do FGTS, limitou a cobrança ao quinquênio anterior à propositura da ação.



    Aduz que, no caso concreto, “a ação foi distribuída em 2016, ou seja, antes do término do quinquênio limite e autorizada a cobrança de trinta anos” (fl. 10, Vol. 7).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, o Juízo de origem deu parcial provimento à apelação para reformar parcialmente a sentença e condenar o Estado ao pagamento do FGTS à autora, observada a prescrição quinquenal. Veja-se (fls. 13-16, Vol. 4):



    “III – c) Em relação ao direito ao recebimento de FGTS, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconheceu a repetitividade do tema 1.020 – “Análise acerca da aplicação do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 - depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - no caso de servidores efetivados em cargo público pelo Estado de Minas Gerais, sem aprovação em concurso público, por meio de dispositivo da Lei Complementar n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.876/DF”, e firmou a tese de que “Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado”.É a ementa do julgado: 



    (…)



    Destarte, e considerando que a parte requerente/apelante era servidora pública “efetivada” pela LCe nº 100/2007, sendo alcançada pelos efeitos da decisão prolatada na ADI 4.876/DF, faz jus ao pagamento de FGTS. 



    IV – d) 



    A relação jurídica sub judice é de trato sucessivo, renovada mês a mês a lesão ao direito de que nasce a pretensão, na medida em que o ente municipal deixa de remunerar o servidor. Assim também entendimento sumulado dos tribunais superiores.



    Em recente julgado o Supremo Tribunal Federal (STF) sedimentou a questão, declarando inconstitucional o prazo trintenário da prescrição do FGTS, superando entendimento anterior, para estabelecer o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobrança de valores devidos a título de FGTS.



    Os efeitos da decisão de inconstitucionalidade foram modulados para não retroagirem, de modo que se aplica o prazo reduzido de 5 (cinco) anos, pois ajuizada a ação em 17.2.2016, depois de 28.11.2014, data da publicação da ata do julgamento do recurso em que julgado o tema nº 608, da repercussão geral. 



    Nesse contexto, estão prescritas as prestações vencidas até 17.2.2011, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.”



    Em relação à prescrição, o Tribunal de origem observou o entendimento proferido pelo Plenário do STF no julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/2/2015, Tema 608, segundo o qual “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”



     



    Na oportunidade, esta CORTE modulou os efeitos da decisão, de modo que a tese então fixada será aplicada somente aos processos ajuizados após o julgamento do precedente paradigma (13/11/2014). Veja-se, a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709.212-DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2015). 



     



    No caso concreto, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 2017 (fl. 1, Vol. 1), razão pela qual deve ser aplicada a prescrição quinquenal.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente